Tribunal: TJES
Processo: 5000741-48.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000741-48.2026.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA
AGRAVADO: TAUANA PEREIRA DE CARVALHO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PRESTADO PELO SUS. INVERSÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1º, DO CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL DOS AUTORES. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DOS RÉUS. INAPLICABILIDADE DO CDC. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão, nos autos de ação indenizatória ajuizada em razão do óbito de recém-nascido ocorrido poucas horas após o parto. A decisão recorrida rejeitou preliminares processuais, reconheceu a incidência da responsabilidade civil objetiva e determinou a redistribuição dinâmica do ônus da prova em desfavor dos réus, diante da hipossuficiência técnica dos autores e da maior aptidão probatória dos demandados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a redistribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC, é aplicável em demanda de responsabilidade civil médica decorrente de atendimento prestado pelo SUS; e (ii) estabelecer se a inversão probatória determinada pelo juízo de origem viola a regra geral de distribuição do ônus da prova ou impõe produção de prova impossível aos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados gratuitamente pelo SUS não impede a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC.
4.
O Código de Processo Civil autoriza a redistribuição do encargo probatório quando houver excessiva dificuldade de a parte cumprir o ônus originário ou quando a parte adversa possuir maior facilidade de obtenção da prova.
5.
A controvérsia envolve matéria médica de elevada complexidade técnica, relacionada a suposta falha no acompanhamento pré-natal e no protocolo obstétrico de urgência adotado no parto.
6.
Os autores são pessoas leigas e desprovidas de conhecimento técnico especializado em medicina obstétrica, infectologia e pediatria, circunstância que evidencia hipossuficiência técnica e informacional.
7.
A interpretação de prontuários médicos, exames laboratoriais e protocolos epidemiológicos demanda conhecimento técnico especializado, tornando excessivamente difícil aos autores a comprovação direta da alegada falha médica.
8.
Os requeridos possuem superioridade técnica, estrutural e informacional, detendo acesso integral aos prontuários, relatórios clínicos, fichas de atendimento, protocolos internos e demais documentos médicos pertinentes ao tratamento prestado.
10.
A
redistribuição do ônus da prova não impõe aos réus a produção de prova de fato negativo, mas apenas o encargo de demonstrar fato positivo consistente na adequação das condutas médicas adotadas aos protocolos clínicos e normativos aplicáveis.
11.
A dinâmica probatória concretiza os princípios da paridade de armas, do acesso à justiça e do devido processo legal substancial, impedindo que a desigualdade informacional inviabilize a adequada instrução processual.
12.
A decisão saneadora observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação previstos no art. 373, § 1º, do CPC, razão pela qual deve ser integralmente mantida.
IV. DISPOSITIVO
E TESE
1
3
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373,
caput
e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, AgInstr 0043501-12.2025.8.16.0000, Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti, Primeira Câmara Cível, j. 17/11/2025, DJPR 27/11/2025; TJDF, AI 0738963-93.2025.8.07.0000, Ac. 2059055, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 15/10/2025, PJe 05/11/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela
FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA
, mantenedora do
HOSPITAL SÃO JOSÉ
, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Indenizatória nº 5012390-36.2024.8.08.0014 (ID 12214600), ajuizada por
TAUANA PEREIRA DE CARVALHO
e
TALYSON HENRIQUE AMBRÓSIO
.

Em linhas gerais,
a
decisão recorrida, ao sanear o feito, determinou a aplicação da responsabilidade civil objetiva, com fulcro no artigo 37,
§
6º, da Constituição Federal, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Colatina e a prejudicial de prescrição arguida pela ora agravante, além de ter fixado os pontos controvertidos e deferido provas documental, testemunhal e pericial médica.

A
demais
, o juízo de origem inverteu o ônus da prova em desfavor dos requeridos, sob o fundamento de que a teoria da distribuição dinâmica da prova (artigo 373,
§
1º, do Código de Processo Civil) se justifica no caso em
apreço
, diante da inequívoca hipossuficiência técnica e financeira dos autores e da maior capacidade estrutural e científica da fundação hospitalar e do ente municipal para demonstrar a regularidade de suas condutas.

Nesse
panorama
, a agravante aduz, em suma, que a inversão do ônus da prova viola a regular distribuição processual do encargo probatório prevista no artigo 373, inciso I, do CPC. Defende que a aplicação da dinâmica probatória exige fundamentação concreta e não genérica, salientando que os próprios agravados instruíram a exordial com farto acervo documental, como prontuários e exames laboratoriais, o que demonstraria aptidão para a prova do fato constitutivo de seu direito.

Argumenta,
por fim,
que a decisão recorrida impõe a produção de prova de fato negativo, além de desconsiderar a natureza subjetiva da responsabilidade civil médica como obrigação de meio.

Feita esta breve introdução
,
impõe-se destacar que a pretensão indenizatória que originou a lide versa sobre matéria de alta complexidade técnica e humana, referente ao trágico óbito d
e um
recém-nascido, ocorrido poucas horas após o parto.

De acordo com a certidão de óbito colacionada aos autos, a morte da criança decorreu de choque séptico, sepse neonatal transplacentária, sífilis congênita, prematuridade e baixo peso ao nascer. Os autores imputam falha grave na
realização
do pré-natal pela rede municipal de saúde, alegando que os exames sorológicos de VDRL eram reativos para sífilis, mas o médico da unidade básica de saúde teria anotado erroneamente resultado negativo no cartão da gestante, inviabilizando o tratamento profilático indispensável. Imputam,
ademais
, falhas no protocolo de atendimento emergencial obstétrico dispensado no Hospital São José, administrado pela fundação agravante.

Pois bem. E
mbora a decisão saneadora tenha afastado a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o serviço médico de saúde prestado gratuitamente pelo SUS não caracteriza relação de consumo — entendimento com o qual se anui —, tal circunstância não impede de forma alguma a redistribuição dinâmica do ônus da prova sob a égide do direito processual comum.

Isso porque
, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, parágrafo 1º,
positivou
a teoria da distribuição dinâmica da prova, autorizando o magistrado a atribuir o encargo probatório de forma diversa da regra geral nas hipóteses em que houver peculiaridades vinculadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo originário, ou, ainda, diante da maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL PÚBLICO. ATENDIMENTO PRESTADO PELO SUS. ERRO MÉDICO.
Relação de consumo não caracterizada. Inversão do ônus da prova afastada, com base no CDC. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Art. 373, I, do CPC. Possibilidade. Peculiaridades do caso concreto. Atribuição do ônus da prova a quem tenha melhores condições de produzi-las. Hipossuficiência técnica da parte autora. Agravo de instrumento provido.
(TJPR; AgInstr 0043501-12.2025.8.16.0000; Londrina; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti; Julg. 17/11/2025; DJPR 27/11/2025).

(...).
4.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Contudo, permitiu a redistribuição do ônus probatório, à luz do CPC, em caso de reconhecimento da hipossuficiência técnica do paciente e melhor condição probatória do ente público.

5. O caso permite a distribuição dinâmica do ônus probatório: Trata-se de ação em que busca se reconhecer erro médico aos serviços públicos dispensados que culminaram em sequelas no nascituro; os autores, ora agravantes, são beneficiários da gratuidade de justiça e sua vulnerabilidade técnica está presente na dificuldade em obter acesso e depurar as informações técnicas, o que é evidenciado no acervo probatório. 6. O ônus da prova não deve observar o regramento previsto no art. 373, caput, do CPC, uma vez que o atendimento médico foi prestado por agentes públicos e que o Distrito Federal dispõe de toda documentação sobre o atendimento do paciente. O réu dispõe de maior facilidade para demonstrar que não ocorreu erro médico e o acerto no protocolo clínico adotado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AI 0738963-93.2025.8.07.0000; Ac. 2059055; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 15/10/2025; Publ. PJe 05/11/2025).

In casu
, a hipossuficiência técnica, científica e informativa dos agravados é patente e se sobressai das próprias circunstâncias que envolvem o litígio. Trata-se de genitores de baixa renda — ele motoboy e ela caixa de pizzaria —, pessoas leigas desprovidas de conhecimentos especializados em medicina obstétrica, infectologia e pediatria.

Além disso, a
complexidade
em
decifrar as anotações do prontuário médico
(
ID 17864425
)
e correlacioná-las com os protocolos epidemiológicos do Ministério da Saúde para prevenção da transmissão da sífilis evidencia que a imposição do ônus de provar a falha médica aos autores importaria em consagrar verdadeira barreira de acesso à justiça.

Por outro lado, os réus — o Município de Colatina e a Fundação Social Rural de Colatina — possuem indiscutível superioridade estrutural, técnica, administrativa e científica. São detentores de todas as fichas de atendimento, relatórios de evolução clínica, prontuários, registros de monitoramento cardiotocográfico e escalas de plantonistas. A agravante, como renomada instituição de saúde mantenedora do Hospital São José, dispõe de corpo clínico especializado e plena facilidade para demonstrar se agiu ou não em conformidade com as diretrizes e os protocolos médicos oficiais de urgência de prevenção à sífilis gestacional no momento do parto.

Destarte, a
alegação da agravante de que a inversão probatória lhe imputa
ria
o ônus de produzir prova de fato negativo não se sustenta,
na medida em que o
encargo que lhe foi transferido consiste em comprovar fato positivo, qual seja, a perfeita adequação de suas condutas clínicas em consonância com as normas de regência da ciência médica e as portarias do Ministério da Saúde.

Outrossim
, conforme assentado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, a inversão do ônus da prova serve para reequilibrar a relação jurídica processual, balizando, inclusive, a própria atuação do perito judicial equidistante já nomeado pelo juízo de origem.

A dinâmica probatória,
portanto,
longe de violar as garantias constitucionais, concretiza o princípio da paridade de armas e assegura o devido processo legal substancial, impedindo que a assimetria informativa resulte em prejulgamento desfavorável à parte manifestamente vulnerável.

Desse modo
,
entendo que
a decisão saneadora recorrida atende com precisão aos ditames da razoabilidade, da proporcionalidade e do artigo 373,
§
1º, do CPC, devendo ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e
a ele NEGO
provimento
, confirmando a decisão saneadora que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor dos réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)